Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-43.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005785-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), RUBENIZA DE FREITAS BARBOSA SENA - CPF: 523.885.812-49 (EMBARGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), Y. D. F. B. S. - CPF: 036.829.902-32 (EMBARGADO), M. D. F. B. S. - CPF: 075.768.472-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENIZA DE FREITAS BARBOSA SENA - CPF: 523.885.812-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por companhia aérea em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da transportadora em razão de atraso de voo superior a doze horas, ausência de assistência material adequada e falha na prestação do serviço. A embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais, normas da ANAC e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de normas legais, constitucionais e administrativas, bem como sobre a aplicabilidade do CDC no caso de transporte aéreo nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado analisa a responsabilidade da transportadora sob a ótica do CDC, reconhecendo que a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da prevalência das normas consumeristas sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de transporte aéreo nacional.

Registra-se que a manutenção não programada integra o risco da atividade e, por isso, não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora, por se tratar de evento previsível e inerente à organização empresarial.

Destaca-se que o atraso superior a doze horas ultrapassa o mero dissabor e caracteriza falha na prestação do serviço.

Consta expressamente no acórdão que não houve comprovação de assistência material adequada, circunstância que reforça o dever de indenizar.

O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes e apresentou fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, sendo desnecessária a resposta ponto a ponto às alegações recursais.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem são a
dmiss
íveis com o único intuito de prequestionamento quando inexistente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A jurisprudência do STJ reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações decorrentes do transporte aéreo nacional, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A manutenção não programada de aeronave configura risco inerente à atividade e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso de voo superior a doze horas, aliado à ausência de assistência material adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária resposta expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta a
firm
a
que houve omissão quanto à necessária aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normas da ANAC, diante de matéria que a Constituição Federal reserva à União.

Sustent
a
que a decisão embargada ignorou dispositivos constitucionais que tratam da competência para legislar sobre direito aeronáutico e para regular a navegação aérea, o que inclui a observância das resoluções editadas pela agência reguladora.

Acrescent
a
que a ausência de enfrentamento dessas normas viola o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, e que tal omissão compromete a validade do acórdão.

A
duz
que o caso envolve manutenção não programada, situação que motivou reacomodação imediata da passageira em voo posterior, sem registro de abalo físico ou psicológico.

Mencion
a
que a indenização por dano moral exige prova concreta do prejuízo, conforme o artigo 251-A do CBA, e cit
a
julgados que afastam a presunção automática de dano extrapatrimonial quando a companhia presta assistência adequada.

Aleg
a
que o a
rest
o não examinou essa exigência legal e que reconheceu dano moral presumido sem demonstração efetiva de sofrimento da parte autora.

Argumenta
que o valor arbitrado de
R$12.000,00
ultrapassa os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, provocando enriquecimento sem causa, pois não houve comprovação de dano capaz de justificar condenação tão elevada.
Diz
que a
decisão embargada não enfrentou esse argumento e que a manutenção da condenação contraria as provas constantes dos autos.

Ressalt
a
que a oposição dos
E
mbargos tem finalidade de suprir omissões e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados desde o início da demanda.

Indic
a
que as Súmulas
n.
98 e
n.
211 do STJ, além das Súmulas
n.
282 e
n.
356 do STF, exigem apreciação expressa das teses jurídicas para permitir eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Assever
a
que a Câmara deve manifestar entendimento explícito sobre os artigos constitucionais relacionados à competência legislativa da União, à atuação regulatória do Estado, à atividade econômica e ao dever de fundamentação, bem como sobre os artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, do Código Civil e do Código de Processo Civil que foram apontados como violados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela companhia aérea, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de analisar dispositivos constitucionais, legais e normas da ANAC, além de suposta omissão acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, o colegiado examinou a responsabilidade da transportadora à luz do CDC e registrou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a prevalência das normas consumeristas sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica quando se trata de transporte aéreo
nacional.

Também consignou que a manutenção não programada integra o risco da atividade e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora, por se tratar de evento previsível e inerente à organização
empresarial.

Além disso, registrou que as passageiras suportaram atraso superior a doze horas, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e evidencia falha na prestação do
serviço.

Igualmente, destacou que não houve comprovação de assistência material adequada,
situação

que reforça o reconhecimento da responsabilidade civil da
empresa.

Por tai
s
razões
, inexiste qualquer omissão que justifique a oposição dos
A
claratórios
. O
julgado
apreciou os argumentos relevantes e suficientes para manter a conclusão sobre a falha do serviço e sobre a incidência do CDC, sendo desnecessária a resposta ponto a ponto às alegações recursais
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

P
or outro lado, a simples intenção de prequestionamento não autoriza os
E
mbargos quando não há vício no acórdão, sobretudo porque
a Câmara
já apresentou fundamentação suficiente sobre a legislação aplicável e sobre a responsabilidade decorrente da prestação inadequada do serviço.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Log
o
, verifica-se
que os
E
mbargos apenas buscam rediscutir matéria já apreciada no a
rest
o, tentativa ina
dmiss
ível nesta via, cuja finalidade é restrita e bem definida pelo art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025